Tribunal: TJES
Processo: 5017340-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017340-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: ADILSON VIEIRA BORGES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CUSTEIO INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR. PACIENTE COM DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL E ÚLCERA DE PRESSÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento domiciliar do recorrido, com assistência de enfermagem contínua.
2. A agravante sustenta que as atividades demandadas pelo recorrido seriam típicas de cuidador, que o paciente seria de baixa complexidade, inexistiria prescrição médica para atendimento 24 horas, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão e inexistiria perigo de dano, diante da assistência já disponibilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os cuidados demandados pelo recorrido configuram atribuições exclusivas de equipe de enfermagem; (ii) saber se a assistência domiciliar parcial disponibilizada pela operadora é suficiente diante do quadro clínico apresentado; (iii) saber se a classificação administrativa de baixa complexidade prevalece sobre a indicação médica; e (iv) saber se a natureza jurídica da operadora de autogestão afasta a incidência das normas protetivas aplicáveis aos contratos de assistência à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O quadro clínico do recorrido, portador de demência frontotemporal e úlcera de pressão, evidencia necessidade de monitoramento técnico contínuo, diante do risco de broncoaspiração, agravamento das lesões e outras complicações severas, circunstância incompatível com a transferência integral dos cuidados à família.
5. A limitação da assistência de enfermagem a apenas seis horas diárias revela-se insuficiente para garantir a integridade física e a segurança do paciente, havendo perigo de dano inverso caso a tutela seja revogada, pois o prejuízo suportado pela operadora é patrimonial e reversível, ao passo que o dano ao recorrido pode ser irreparável.
6. A classificação administrativa de “baixa complexidade” não prevalece sobre a indicação clínica do médico assistente, a quem compete definir a necessidade, intensidade e modalidade do tratamento adequado ao paciente.
7. A prestação de home care como substitutiva da internação hospitalar deve ocorrer de forma integral e eficaz, sob pena de esvaziamento da finalidade contratual de proteção à saúde e à vida do beneficiário.
8. A natureza jurídica da operadora como entidade de autogestão não autoriza negativa de cobertura de tratamento essencial, permanecendo aplicáveis os limites impostos pela Lei nº 9.656/1998 e pelo Código Civil às cláusulas restritivas de direitos fundamentais inerentes ao contrato de assistência à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A assistência domiciliar prescrita como substitutiva da internação hospitalar deve ser prestada de forma integral quando indispensável à preservação da vida e da saúde do beneficiário. 2. A classificação administrativa de baixa complexidade elaborada pela operadora não prevalece sobre a indicação do médico assistente. 3. O regime de autogestão da operadora de plano de saúde não afasta o dever de cobertura de tratamento essencial à manutenção da vida do paciente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 424; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017340-96.2025.8.08.0000

AGVTE:
FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL

AGVDO:
ADILSON VIEIRA BORGES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que lhe determinou o custeio integral do tratamento do recorrido.

A agravante sustenta que:
(i)
as demandas do agravado referem-se a tarefas típicas de cuidador, não de equipe de enfermagem;
(ii)
o recorrido é classificado como paciente de baixa complexidade e não há prescrição médica que justifique atendimento por 24 horas;
(iii)
o juízo aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor, em afronta à Súmula 608 do STJ, já que se trata de entidade de autogestão; e que
(iv)
inexiste perigo de dano iminente, pois o agravado está assistido com atendimento domiciliar adequado às suas necessidades clínicas.

Pois bem. Em que pese as judiciosas razões recursais, penso que o recurso deve ser improvido, com a manutenção da r. decisão agravada.

Pelo que se pode observar dos autos, a agravante sustenta que as necessidades do agravado (higiene, alimentação e mudança de decúbito) seriam tarefas de um "cuidador". Contudo, em análise superficial do feito, o agravado é portador de Demência Frontotemporal e apresenta Úlcera de Pressão, quadro que aparentemente exige monitoramento técnico constante para evitar broncoaspiração, controle rigoroso de sinais vitais e curativos complexos.

Nesse sentido, me parece que transferir à família (pessoas sem formação técnica) a responsabilidade por um paciente com integridade física severamente comprometida viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, o suporte de enfermagem é indissociável do tratamento domiciliar quando a negligência em qualquer desses cuidados "comuns" pode levar ao óbito ou ao agravamento irreversível da saúde do idoso. Entretanto, tal distinção não prospera no caso concreto.

A tese de que o agravado está "bem assistido" com 6 horas de atendimento pode ser uma medida temerária. Para um paciente com demência avançada e úlceras, as outras 18 horas de hiato assistencial representam um risco real de complicações severas.

Em vista disso, o perigo de dano parece inverso e por consequência, podendo recair sobre o agravado: enquanto o dano para a FUNSSEST é meramente patrimonial e reversível em caso de improcedência final, o dano para o recorrido é a perda da vida ou o agravamento de seu estado de saúde, o que confere total legitimidade à manutenção da liminar.

Ademais, diferente do alegado pela agravante, a classificação de "baixa complexidade" é um critério administrativo/unilateral da operadora que não pode se sobrepor à realidade clínica atestada. O relatório médico, embora a agravante o considere genérico, é categórico quanto à patologia degenerativa e à necessidade de cuidados ininterruptos.

Cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, determinar a intensidade e o local do tratamento. Se há indicação de suporte domiciliar como substituto à internação hospitalar, este deve ser prestado em sua plenitude, sob pena de tornar o objeto do contrato (a saúde) inócuo.

Também não vislumbro o argumento de invocar a Súmula 608 do STJ para afastar o CDC, todavia, a jurisprudência desta Corte e do próprio STJ é pacífica no sentido de que, mesmo em planos de autogestão, as normas da Lei nº 9.656/98 e o Código Civil impõem limites à liberdade contratual. A negativa de cobertura de tratamento essencial baseada exclusivamente na natureza jurídica da entidade configura cláusula abusiva (Art. 424, CC), pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Nesse sentido, a ausência de finalidade lucrativa não autoriza a operadora a omitir-se do dever de prestar a assistência necessária à manutenção da vida do beneficiário que contribuiu para o sistema.

Por despiciendas maiores considerações, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.